Tribunal: TJBA
Processo: 0515733-04.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515733-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR EVANGELISTA, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. UTILIZAÇÃO DE DIVISOR EQUIVOCADO. ADOÇÃO DO DIVISOR 200. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença proferida em ação declaratória ajuizada por servidor público estadual vinculado à Polícia Civil do Estado da Bahia, com o objetivo de readequar o divisor utilizado pela Administração no cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, bem como obter o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. A sentença reconheceu a ilegalidade do uso do divisor 240 e determinou a aplicação do divisor 200, fixando correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ, além de honorários advocatícios no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a utilização do divisor 240 horas mensais pela Administração Pública estadual para o cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores da Polícia Civil da Bahia, ou se deve ser aplicado o divisor 200, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que, para servidores públicos submetidos à jornada de 40 horas semanais, o divisor aplicável para o cálculo de horas extras e adicional noturno é de 200 horas mensais, em conformidade com o art. 19 da Lei 8.112/90 e precedentes que tratam da matéria em contextos análogos.

O TJ/BA, em sua jurisprudência uniforme, igualmente adota a orientação de que a utilização do divisor 240 horas pela Administração é ilegal, devendo ser reconhecido o direito dos servidores ao recálculo das verbas com base no divisor 200, conforme interpretação dos arts. 108 e 109 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 905 quanto à incidência de juros e correção monetária, além de observar os limites legais para fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve utilizar o divisor de 200 horas mensais para cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais.

As diferenças remuneratórias decorrentes da readequação do divisor devem ser corrigidas conforme os critérios definidos no Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.112/1990, art. 19; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 108 e 109; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.227.587/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 2.8.2016, DJe 12.8.2016; TJ/BA, MS 8006209-96.2021.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 24.2.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515733-04.2018.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR
e como interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
PERIVALDO RAMOS DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar
provimento a remessa necessária, para integrar a sentença nos demais termos.

Salvador, .

Salvador, .